Tribunal: TJPA
Processo: 0010981-68.2012.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010981-68.2012.8.14.0401

APELANTE: NIELSON SANTOS DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. CONFISSÃO DO CORRÉU E DAS TESTEMUNHAS COMPROVAM QUE O RECORRENTE PARTICIPOU DA PRÁTICA DO DELITO. DESPROVIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A autoria e materialidade do crime praticado pelo réu Nielson Santos dos Santos resta comprovada pelo conjunto probatório dos autos. A palavra e confissão do corréu Rafael Soares da Silva e das testemunhas são suficientes e concisas para demonstrar a coautoria do recorrente quanto ao crime narrado na denúncia, descabendo alegação de inexistência de prova da autoria;

2.

Dosimetria da pena: circunstância dos crimes fundamentado de forma idônea e em consonância com a jurisprudência do STJ;

3.

A prática do crime em um coletivo com várias pessoas é causa idônea de fundamentação das circunstâncias criminais, suficientes para majorar a pena acima da pena-base;

4.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Belém, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator
.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ______do mês ___ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ______ de ___ de 2023.

Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0010981-68.2012.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

1.ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

APELANTE: NIELSON SANTOS DOS SANTOS

DEFENSOR PÚBLICO: FRANCISCO JOSÉ PINHO VIEIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

REVISORA: EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
NIELSON SANTOS DOS SANTOS
contra a sentença que o condenou à pena de 6 (seis) anos de reclusão e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime do art.157, §2º, inciso II, do CPB.

Consta na inicial que no dia 23/06/2012, por volta das 08h30min, a viatura 9335, em ronda na circunscrição dos fatos, foi comunicada de um roubo no interior de um veículo de transporte alternativo VAN, na avenida Nossa Senhora da Conceição, próximo à rua das Mangueiras, bairro Água Boa, em Outeiro, no distrito de Icoaraci.

Em um ponto próximo à rua Maria da Glória, entraram na VAN três pessoas, dentre elas o recorrente Nielson Santos dos Santos e Rafael Soares da Silva e um terceiro não identificado que anunciou o assalto no veículo. O acusado “Rafinha” utilizando uma arma de fogo, rendeu o motorista, enquanto o apelante Nielson e o comparsa conhecido recolhiam os pertences dos passageiros e a renda das passagens da VAN. A vítima que acionou os policiais, declarou que teve roubado seu porta-cédula com documentos pessoais, cartões bancários, R$ 700,00 (setecentos reais), e um celular Nokia, cor preta com chips de duas operadoras. Após a ação delituosa, Nielsen, Rafinha e o comparsa não identificado desceram na rua Nossa Senhora da Conceição.

Os passageiros desceram logo em seguida, quando a vítima Marcelo de Cássio Pacheco da Silva, acionou a viatura 9335 e seguiu juntamente com os policiais conseguindo localizar dois dos assaltantes. Com eles foram localizados a quantia de R$ 201,00 (duzentos e um reais) na cueca de Rafinha, tendo restante dos pertences sido levado pelo indivíduo de alcunha “Ver-o-Peso”, assim apontado por Nielson e Rafael em seus depoimentos, onde confessaram a prática delituosa.

A materialidade do crime encontra-se comprovada pelo auto de apresentação e apreensão. A autoria está provada nos autos pelos depoimentos da vítima e dos policiais militares.

Em razão disso, o RMP denunciou o apelante Nielson Santos dos Santos e o acusado Rafael Soares da Silva como incursos no art.157, §2º, incisos I e II, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente e sobreveio sentença condenatória em face de Nielson Santos dos Santos e Rafael Soares da Silva (ID n.º 13703899 – Págs. 198-205), contra a qual o recorrente Nielson Santos dos Santos recorreu (ID n.º 13703904 – Págs. 217-225), onde protesta pela reforma da sentença
a quo
, requerendo:

(i)

A absolvição por ausência de provas da autoria do delito;

(ii)

A revisão da dosimetria da pena com o afastamento do vetor circunstância do crime;

(iii)

O afastamento da incidência da majorante do concurso de agentes (art. 157, § 2.º, inciso II, do CPB).

Trânsito em julgado da sentença para o acusado Rafael Soares da Silva (ID n.º 13703908, pág. 233).

Constam contrarrazões (ID n.º 13703905 – Págs. 228-230), pelo conhecimento e improvimento.

A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo, por absoluta impropriedade dos pleitos recursais (ID n.º 14198890 – Págs. 242-246).

Feito revisado, nos termos regimentais.

É o relatório.

Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, tendo em vista que estão presentes os requisitos legais de admissibilidade.

I – DA ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO.

O Apelante Nielson Santos dos Santos protesta pela reforma da sentença
a quo,
requerendo sua absolvição por fragilidade do suporte probatório, uma vez que as provas colhidas durante a instrução processual não comprovaram a sua participação no crime.

Ademais, refuta também o apelante a condenação pelo concurso de pessoas, e que acarretou a majoração pela reunião,
ex vi legis
art. 157, § 2.º, inciso II, do CPB.

Cumpre-se mencionar que a materialidade e autoria do crime imputado ao apelante está perfeitamente comprovada nos autos. Sobre sua participação no crime e em conjunto com outras pessoas, a primeira prova existente contra ele é o interrogatório com confissão de seu companheiro Rafael Soares da Silva, que relatou:

“interrogado em juízo, confessou o crime, afirmando que roubou uma van juntamente com Nielson e outro indivíduo de apelido Ver-o-Peso, sendo este quem portava arma de fabricação caseira, sem munição. Subiram todos na van ao mesmo tempo e foi Ver-o-Peso quem anunciou o assalto e passava os objetos das vítimas para ele. Disse que foram presos longe do local do assalto. Contou que Ver-o-Peso não fazia ameaças verbais à vítima, apenas apontava a arma e que ele fugiu, levando parte dos objetos roubados. Durante a fuga, ele passou o dinheiro para o acusado. Foi preso pela cabo que prestou depoimento e disse que não reagiu á prisão; encontraram apenas dinheiro com ele, aproximadamente R$ 180,00 (cento e oitenta reais); (...).” (trecho extraído da sentença)”

Muito embora a vítima não tenha sido ouvida, as declarações de um dos autores do delito é prova efetiva da realização do fato juntamente com o recorrente além de um terceiro que não foi identificado pois explica em detalhes as peculiaridades do roubo e quais os objetos subtraídos.

Junte-se à confissão do condenado Rafael Soares da Silva as declarações da testemunha de acusação PM Edimauro Navegantes Coutinho, vejamos:

“declarou que receberam pedido de apoio para diligenciarem à procura de três indivíduos que haviam roubado uma vítima momentos antes e que a vítima sabia onde eles estariam. A testemunha disse que se deslocou ao local, tendo encontrado um dos acusados e a cabo Luzzinida encontrado o outro, no mato. Disse que o acusado que prendeu foi Nielson, e que ele não reagiu à prisão, que estava encolhido. Afirmou que próximo ao acusado, encontraram uma quantia de dinheiro e um aparelho celular da vítima. Afirmou que não encontraram arma em poder do acusado; (...).” (trecho extraído da sentença)”

Diz Luzzinida Ireno Martins, policial militar:
“No local encontraram Rafinha e o abordou. Na abordagem, encontrou dinheiro e um celular com o acusado, dentro da cueca. Afirmou que seu colega prendeu o outro assaltante e que a arma estava com um terceiro. (...).” (trecho extraído da sentença).

A confissão do correu Rafael Soares da Silva e testemunhas auscultadas no inquérito policial e em juízo mostram coerência e se harmonizam, não apontando contradições ou dúvidas que possa convencer este Relator de que o apelante é inocente.

Esse tema é constantemente enfrentado por nossos tribunais, vejamos:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. FIRMES DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM HARMONIA COM O CONTEXTO PROBATÓRIO. DELAÇÃO DE CORRÉU. VALIDADE, UMA VEZ QUE ESTE NÃO SE EXIMIU DE SUA RESPONSABILIDADE. RETRATAÇÃO DO CORRÉU NA FASE JUDICIAL. IRRELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. - Se as provas produzidas formam um conjunto probatório harmônico e desfavorável ao apelante, autorizando um juízo de certeza para o decreto condenatório pelo crime de roubo duplamente majorado, não há como acolher o pedido de absolvição - Em sede de crimes patrimoniais, que geralmente são praticados na clandestinidade, configura-se preciosa a palavra de testemunhas e vítimas para o reconhecimento dos autores do roubo, mormente quando encontra respaldo em outros elementos de prova, notadamente a delação operada pelo réu - A comprovação da materialidade e autoria do crime de roubo, com base no depoimento do corréu, que narrou com riqueza de detalhes a prática do delito e a participação de cada um dos acusados, em consonância com outros elementos de prova, inviabiliza o acolhimento do pedido de absolvição. A delação de um dos participantes do evento criminoso tem relevante valor probatório quando este não se exime de sua culpa, assumindo a sua cota de responsabilidade. É irrelevante a retratação do corréu na fase judicial, se a sua confissão na fase inquisitiva é corroborada por outros elementos de prova - Recurso não provido.”

(TJ-MG - APR: 10073110047062001 MG, Relator: Doorgal Borges Andrada, Data de Julgamento: 15/12/2017, Data de Publicação: 19/12/2017)

“Apelação criminal. Roubo circunstanciado pelo concurso de pessoa e emprego de arma de fogo. Materialidade e autoria comprovadas. Negativa de autoria. Reconhecimento do réu por semelhança. Validade. Delação e confissão extrajudicial do corréu. Retratação em juízo. Irrelevância. Coação não comprovada. Res furtiva apreendida com os infratores. Depoimento policial. Conjunto probatório harmônico. Condenação mantida. Custas isentadas na origem. Isenção. Desinteresse recursal. Recurso parcialmente conhecido e não provido. 1. A confissão e delação extrajudicial do corréu, ainda que retratada em juízo, sem justificativa que o valha, é suficiente para a manutenção da condenação pelo crime de roubo, mormente quando corroborada por outros elementos probatórios produzidos em juízo, em especial pelos depoimentos de policial e da vítima, bem como pela apreensão da res furtiva em poder dos infratores. 2. É válido o reconhecimento do réu feito pela vítima, ainda que por apenas semelhança física, quando não for este ato o único elemento de convicção do julgador, mas, sim, agregado as demais provas dos autos. 3. Carece de interesse recursal o pedido de isenção das custas do processo já isentadas na origem. 4. Recurso parcialmente conhecido e não provido.”

(TJ-RO - APL: 00025848420198220002 RO 0002584-84.2019.822.0002, Data de Julgamento: 05/05/2021, Data de Publicação: 20/05/2021)

Assim, não há como afirmar que não existem provas suficientes para embasar a condenação pelo crime de roubo, nem que o crime foi praticado em concurso de pessoas.

DO REDIMENSIONAMENTO DE PENA DE NIELSON SANTOS DOS SANTOS

No que tange a primeira postulação, tem-se o pleito pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, por suposta ausência de fundamentação adequada das circunstâncias judiciais.

Pois bem, o juízo
a quo
fixou a pena base para o crime de roubo em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, após valorar negativamente um único vetor: as circunstâncias judiciais, o que fez nos seguintes termos:

Da análise da fundamentação realizada pelo magistrado de primeiro grau, constato que as circunstâncias foram devidamente valoradas. No decisum, o magistrado a quo destacou
“No que concerte às circunstâncias do crime, estas são desfavoráveis, eis que o crime foi cometido dentro de um transporte de passageiros (VAN) com ameaça ao motorista o que ocasionou pânico nas pessoas.”

Trata-se de conceito bem delimitado e de acordo com a melhor interpretação doutrinária e jurisprudencial pátrias. Sobre o tema, o Colendo STJ:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório. 2. Revela-se devidamente fundamentada a exasperação da pena-base, uma vez que as instâncias ordinárias ponderaram "as circunstâncias gravíssimas por ter sido o delito cometido mediante o emprego de duas facas e no interior de transporte coletivo, o que demonstra maior periculosidade da conduta, principalmente se comparado com um roubo praticado sem utilização de qualquer artefato ou em local aberto, refletindo extrema ousadia por parte dos criminosos e gerando maior risco à coletividade. [...] destacando-se inclusive que o motorista do coletivo chegou a ter uma faca encostada em seu pescoço" (e-STJ fls. 230). 3. "Ademais, como é cediço, a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. Assim, é possível até mesmo" o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto " (AgRg no REsp 143071/AM, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 6/5/2015) ( AgRg no HC n. 699.762/SC, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 9/11/2021, DJe 12/11/2021). 4. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no REsp: 1970234 PA 2021/0361549-4, Data de Julgamento: 26/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2022)

Quanto ao critério de majoração, os Tribunais Superiores estabeleceram critérios objetivos para majoração das circunstâncias judiciais, notadamente aumento em 1/6 para cada circunstância judicial. O magistrado pode não ter aplicado a regra, mas a pena-base ainda assim ficou menor do que se a tivesse aplicado, que seria 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Por esta razão, por ser mais benéfica ao recorrente, mantenho a pena-base em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Na
segunda fase da dosimetria
, não há atenuantes ou agravantes a ser aplicada.

Na
terceira fase
, o magistrado reconheceu e aplicou a causa de aumento de pena prevista no inciso II do § 2.º, do art. 157, do CPB (concurso de pessoas), de forma que aumento a pena em 1/3, ficando majorada em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 17 (dezessete) dias multa, a ser cumprida inicialmente pelo regime semiaberto, na forma do art. 33, § 2.º, b, do CPB.

Em razão do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, _____ de _______ de 2023.

Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 04/09/2023